Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-02.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis acerca do elemento subjetivo do tipo exigido para a caracterização do ato infracional análogo ao crime de receptação, resta enfraquecido um possível decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Deve ser mantida a absolvição quando as circunstâncias fáticas da apreensão do bem evidenciam a insuficiência probatória quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem e as alegações do representado são verossimilhantes.
3. Recurso conhecido e não provido.